Tribunal: STF
Processo: CJ 6023
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-12
Data de publicação: 1976-08-12

Ementa:
EMENTA:  CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EMBORA O ARTIGO 27, INCISO
VI, DO DECRETO-LEI 227/67 DETERMINE, NOS PROCESSOS PARA AVALIAÇÃO DA
RENDA E DOS DANOS DECORRENTES DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA
MINERAL, A CITAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA, PARA OS TERMOS
DA AÇÃO, COMO REPRESENTANTE DA UNIÃO FEDERAL, NÃO E ESTA, NO FEITO
AUTORA, ASSISTENTE OU OPOENTE, ÚNICAS POSIÇÕES PROCESSUAIS QUE
EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 125, I, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/69
,
ENSEJARIAM A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
SUSCITADO.